Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725017-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 48270146) e o agravado já ofereceu resposta ao recurso. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora